Tribunal: TJDFT
Processo: 0747137-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM CASO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL.

1. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.2.

2. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 10.000,00 - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.